Tribunal: STF
Processo: RE 99521
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-28
Data de publicação: 1983-06-28

Ementa:
-CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILICITO. DANOS
MATERIAIS. DIVIDA DE VALOR. SÚMULA 562. LEI 6.899/81 (INAPLICAÇÃO).
-1. A CIRCUNSTANCIA DE A PROPRIA AUTORA TER REALIZADO AS SUAS CUSTAS
OBRAS DE REPARO DO SEU IMÓVEL DANIFICADO, NÃO TRANSMUDA O
QUANTITATIVO DESPENDIDO EM DIVIDA DE DINHEIRO, POIS, E DIVIDA DE
VALOR, E, COMO TAL, DEVE SER ATUALIZADO COM RELAÇÃO A DATA DO
PAGAMENTO, PARA QUE HAJA COMPLETA REPARAÇÃO DO DANO. 2. A CORREÇÃO
MONETÁRIA, ADVINDA COM A LEI N. 6.899/81, COM ABRANGENCIA
INDISCRIMINADA DAS DIVIDAS DE DINHEIRO AJUIZADAS, NÃO INFIRMA A
CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, NO SENTIDO
AMPLO, DA DIVIDA DE VALOR, A QUAL TEM A SIGNIFICAÇÃO JURÍDICA DE
PROPICIAR A COMPLETA REPARAÇÃO DO DESFALQUE PATRIMONIAL RESULTANTE
DO ATO ILICITO. -RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.